Tribunal: TJPA
Processo: 0006063-30.2013.8.14.0031
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0006063-30.2013.8.14.0031
ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU
APELANTES: FERNANDO BRAGA E IVO FONSECA MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP
.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS

CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO DOS APELANTES. FÉ PÚBLICA. VALIDADE.
RECONHECIMENTO DOS APELANTES EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO AMBOS CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA, INFORMANDO O LOCAL ONDE HAVIAM ESCONDIDO A
RES FURTIVA
, E CONFIRMADO A CONFISSÃO EM JUÍZO
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.
REVISÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA TENDO EM VISTA QUE A SENTENÇA FORA COMINADA NO MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO,
conforme explicitado, corrigindo,
de ofício
, o
quantum
cominado a título de pena de multa, passando este a ser de 13 dias multa.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.
DESª. ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N°: 0006063-30.2013.8.14.0031
ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOJU
APELANTES: FERNANDO BRAGA E IVO FONSECA MORAES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRª. Mª. CÉLIA FILOCREÃO
RELATORA: DESª. ROSI GOMES DE FARIAS.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FERNANDO BRAGA E IVO FONSECA MORAES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Moju, que os condenou a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, às fls. 02/03, que no dia 08 de agosto de 2013, por volta das 19:30, na Rua José Copertino, em frente ao número 46, Bairro da Pedreira, naquela cidade de Moju, os ora apelantes, em concurso de pessoas e unidade de desígnios, assaltaram a vítima Lyciane Silva de Souza, de quem subtraíram uma motocicleta marca Honda, modelo Biz 100, ano 2013, placa OSX-4173, cor de rosa.

Segundo a denúncia, no dia e local ao norte referidos, a vítima foi abordada por ambos os apelantes, fazendo o primeiro menção de sacar uma suposta arma que traria em sua cintura e, com tais ameaças, ordenou que a vítima entregasse a motocicleta, tendo em tudo sido auxiliado pelo segundo apelante; que os dois empreenderam fuga no veículo.

Que após o roubo a vítima encontrou uma viatura da polícia e pediu ajuda e após diligências foram os ora apelantes presos e conduzidos à autoridade policial, oportunidade em que confessara a autoria delitiva e relataram o local onde fora escondido o bem que, posteriormente, foi recuperado.

Restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra os ora apelantes como incursos nas penas do art. 157, § 2º, II do CPB.

Às fls. 06, recebida a denúncia;

Às fls. 13/15, resposta escrita;

Às fls. 41/43, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia às fls.44;

Às fls. 48/50, Alegações Finais Ministeriais;

Às fls. 52/53, Alegações Finais Defensivas;

Às fls. 55/59, proferida Sentença em desfavor dos réus, sendo ambos condenados nos termos da denúncia, restando a pena ao final cominada em 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa.

Às fls. 67/71, apresentou a defesa
razões recursais
, requerendo a reforma da sentença para que sejam os apelantes absolvidos sob alegada insuficiência de provas.

Em
contrarrazões
, às fls. 77/81, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, com a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta instância superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer às fls. 88/93, manifestou-se pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
improvimento
.

Na análise dos autos, observou-se que a mídia relativa à audiência de instrução e julgamento acostada apresentava defeito, razão pela qual foi determinada a baixa do feito em diligência para que uma nova fosse juntada, o que foi cumprido às fls. 99.

É o relatório.
V O T O

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
FERNANDO BRAGA E IVO FONSECA MORAES,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Moju, que os condenou a cumprir pena final e definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão e 40 dias multa pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II do Código Penal Brasileiro.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO
-
Requerem os apelantes, em tese única, a reforma da decisão singular para que se promova à absolvição sob a alegação de ausência de provas, pois, afirma, não pode subsistir como prova a confissão feita em Juízo, e que não é possível a utilização do depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial uma vez que este não foi ratificado em Juízo, não tendo sido produzidas provas suficientes a comprovar a autoria do crime que lhes fora imputado.

Adianto que não advém razão à defesa, pois, como bem asseverou o sentenciante, o conjunto probatório colhido nos autos é suficiente para caracterizar a prática, pelos apelantes, da empreitada criminosa narrada na denúncia, não sendo as alegações da defesa suficientes a desconstituir as fartas provas carreadas aos autos.

Senão, vejamos a manifestação do magistrado em sentença,
verbis
:
¿.... A materialidade encontra-se suficientemente demonstrada pelos autos de apresentação e apreensão e de entrega de fls. 16/17 dos autos do IPL em apenso. Ali se vê descrito o veículo roubado da vítima.
No que concerne à autoria, o depoimento da vítima na esfera policial e da testemunha arrolada pelo Ministério Público, e, sobretudo, as declarações dos acusados, prestados em sede judicial, corroboram, quantum satis, o teor da delatória.
Nem poderia ser diferente. Os réus estavam com o rosto descoberto no momento da abordagem da vítima e foram presos no dia seguinte em Igarapé-Miri, tendo indicado onde a moto se encontrava, havendo reconhecimento pela vítima.
O Policial Militar Davi Santos dos Santos prestou relato coerente com as declarações dos réus, revelando que após retornarem para Igarapé-Miri esconderam o veículo na casa de um conhecido, onde o objeto foi de fato encontrado.
Desse modo, é coeso o conjunto probatório, formado sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa. A vítima não conhecia os réus e por isso não teria motivos para querer prejudicá-los. O objeto do crime foi encontrado na posse dos réu. Não se trata, pois, de aferir prova colhida unicamente no procedimento inquisitorial, conforme alegou a Defensora do réu.
Anoto ser pacífico na jurisprudência, ancorada na melhor exegese doutrinária do art. 156 do CPP, que a posse da res furtiva pelo suspeito inverte o ônus probatório, passando ele a ter que apresentar justificativa plausível para a detenção do alheio e para dar sustento à sua versão....¿.

Observa-se, do trecho ao norte colacionado, que o magistrado formou seu convencimento pelas provas existentes nos autos não havendo como se promover a absolvição dos apelantes uma vez que, ainda que a vítima não tenha corroborado perante o Juízo o depoimento prestado em sede inquisitorial, há o depoimento firme e conciso da testemunha, Policial Militar que participou das diligências que culminaram na prisão dos apelantes, bem como a confissão extrajudicial e judicial de ambos os apelantes. Assim, em que pese o fato de a vítima não ter sido ouvida em Juízo, seu depoimento à autoridade policial restou confirmado por outros meios de prova, indo ao encontro de seu depoimento o fato de sua motocicleta, objeto do roubo, ter sido encontrado no local informado pelos apelantes à autoridade policial quando de suas prisões logo após a prática delitiva.

Igualmente não há como ser desconsiderado o testemunho prestado pelo Policial Militar que participou das diligências que culminaram na prisão dos ora apelantes, pois, apesar de não ter presenciado o crime, prestou esclarecimentos suficientes a levar o Juízo à conclusão de sua ocorrência, nos moldes do que descrito na denúncia, assim como da efetiva participação dos ora apelantes, pois se mostrou coerente às demais provas dos autos, sendo imperioso ressaltar, uma vez mais, que o bem subtraído da vítima foi apreendido no exato local informado pelos apelantes.

Ressalto, por fim, que a genitora do ora apelante Ivo Fonseca Moraes foi quem o apresentou perante a autoridade policial, tendo assim procedido após tomar conhecimento da prática delitiva perpetrada por seu filho, tendo o ora apelante Fernando, após sua prisão, informado o local onde havia escondido o bem.

Observa-se ainda, dos autos do inquérito acostado aos autos, fls. 06 do apenso, que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, os ora apelantes como aqueles que contra si praticaram o crime de roubo, não havendo, portanto, como prosperar a tese da defesa de ausência de provas, pois provas suficientes constam nos autos, sendo as mesmas aptas à manutenção do édito condenatório.

Assim, os depoimentos prestados pela vítima na fase inquisitorial, e corroborado pelo do Policial Militar que participou das diligências que culminaram na prisão dos apelantes, conforme se denota dos autos, mídia às fls. 99 e que peço vênia para não reproduzir, corroboram os termos da denúncia, pois se mostraram coerentes com os termos desta e vão ao encontro das confissões feitas em sede inquisitorial e corroborada em Juízo, sendo o suficiente a auxiliar o Juízo em sua decisão, não havendo nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados, tanto pela vítima em sede inquisitorial quanto pelo policial em Juízo, não havendo motivos para se crer que os apelantes se auto incriminariam e sustentariam a autoincriminação, ou mesmo que a genitora destes tenha algum interesse, além da aplicação da justiça, em vê-los presos. Sendo cediço ainda que o depoimento do policial, como meio de prova, goza da mais elevada credibilidade quando coeso e harmônico, como no presente caso, razão pela qual não só pode como deve ser levado em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento.

Tem-se, portanto, que andou bem o Juízo
a quo
ao reconhecer que os apelantes concorreram para a prática do crime pelo qual foram condenados, bem como para o fato de não existirem circunstâncias que excluam o crime nem os isente de pena, estando seu entendimento em consonância com a jurisprudência, a saber:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II, DO CP.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELA VÍTIMA EM SEDE INQUISITORIAL E CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE. FÉ PÚBLICA. VALIDADE
. RECONHECIMENTO DO APELANTE EM SEDE INQUISITORIAL, TENDO SIDO PRESO AINDA NA POSSE DA RES FURTIVA E CONFESSADO A AUTORIA DELITIVA NA DELEGACIA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2019.01354379-09, 202.515, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-09, Publicado em 2019-04-11).
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS CONCISOS E CONVERGENTES PRESTADOS PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO DO APELANTE
. VALIDADE.
DEPOIMENTOS QUE CORROBORARAM COM AQUELE PRESTADO PELA VÍTIMA E TESTEMUNHA NA FASE INVESTIGATIVA. RECONHECIMENTO DO ACUSADO PELA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. (...) RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. (2018.02337035-17, 192.013, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-06-05).
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
E DEMAIS TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2.
É consabido que os depoimentos dos policiais e demais testemunhas têm validade, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos
. (...) (TJ-AC - APL: 00034745420148010011 AC 0003474-54.2014.8.01.0011, Relator: Des. Pedro Ranzi, Data
de Julgamento: 23/11/2017, Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2017).

Por fim, ressalto que os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e, nesse caso, a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor dos apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse a inocência, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo, razão pela qual não há como se absolver os recorrentes, nos moldes da fundamentação supra.

Porém,
ex ofício
, revejo a pena de multa imposta aos apelantes, pois, tendo a pena base sido cominada no mínimo, não há como esta ser fixada em patamar superior, razão pela qual na primeira fase da dosimetria a pena de multa, de ambos os apelantes, deverá passar a 10 dias multa, passando ao final a ser de 13 dias multa em razão da majorante do concurso de pessoas, que agravou a pena em 1/3.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação a princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal e,
data máxima venia
ao ilustre entendimento ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO

PROVIMENTO,
conforme explicitado, corrigindo, de ofício, o quantum cominado a título de pena de multa, passando este a ser de 13 dias multa, mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 04 de fevereiro de 2020.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS
Relatora